Tribunal: TRF3
Processo: 5005605-68.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
661/1006)

5005605-68.2019.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005605-68.2019.4.03.6105

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS/SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO - IRPJ CSLL - REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, INCLUSIVE A TAXA SELIC, SOBRE PAGAMENTOS EM ATRASO POR CLIENTES DO CONTRIBUINTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se omissão: (a) quanto à alegação de impossibilidade de aplicação do Recurso Especial no 1.138.695/SC no caso concreto, com o intuito de afastar o fundamento do v. acórdão segundo o qual os juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento de parcelas devidas a pessoas jurídicas incidem sobre a própria remuneração decorrente da atividade empresária; (b) quanto à alegação da natureza indenizatória dos juros de mora. Também se utilizam do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de Declaração das impetrantes rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005605-68.2019.4.03.6105

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS/SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno da União e negou provimento ao agravo interno das impetrantes. Segue ementa (ID 333421531):

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO - IRPJ CSLL - REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, INCLUSIVE A TAXA SELIC, SOBRE PAGAMENTOS EM ATRASO POR CLIENTES DO CONTRIBUINTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravos internos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Questiona-se a possibilidade de incidência do IRPJ e CSLL sobre a remuneração de atrasados recebidos pelo contribuinte de seus clientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento de parcelas devidas a pessoas jurídicas incidem, ao fim e ao cabo, sobre a própria remuneração decorrente da atividade empresária. Estão, portanto, sujeitos à incidência de IRPJ e CSLL. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.

4. Consoante a atual orientação vinculante das Cortes Superiores, regra geral, os juros moratórios possuem natureza remuneratória e estão sujeitos a incidência de IRPJ e CSLL. De forma excepcional, nas hipóteses de incidência sobre verba indenizatória ou ainda verba alimentar, a hipótese é de não incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno da União provido. Agravo interno das impetrantes não provido.

6. Tese: Os juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento de parcelas devidas a pessoas jurídicas incidem, ao fim e ao cabo, sobre a própria remuneração decorrente da atividade empresária.

Dispositivos relevantes citados: art. 43 do CTN; art. 2o da Lei Federal no. 7.689/88

Jurisprudência relevante citada: Tema 808 - STF, Tribunal Pleno, RE 855091, j. 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; Tema 878 - REsp n. 1.470.443/PR, 1a Seção, j. 25/8/2021, DJe de 15/10/2021, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ, 1a Seção, AgInt nos EREsp n. 1.452.787/AL, j. 14/06/2022, DJe de 23/06/2022, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5003654-19.2019.4.03.6144, j. 05/02/2024, Intimação via sistema DATA: 15/02/2024, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO; TRF-3, 6a Turma, AI 5012389-09.2020.4.03.0000, j. 26/09/2022, Intimação via sistema DATA: 30/09/2022, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Embargos de declaração das Impetrantes (ID 351962677), nos quais suscitam omissão: (a) quanto à alegação de impossibilidade de aplicação do Recurso Especial no 1.138.695/SC no caso concreto, com o intuito de afastar o fundamento do v. acórdão segundo o qual os juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento de parcelas devidas a pessoas jurídicas incidem sobre a própria remuneração decorrente da atividade empresária; (b) quanto à alegação da natureza indenizatória dos juros de mora. Também se utilizam do recurso para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da União (ID 352483198), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se depreende do seguinte trecho do voto:

“No que diz respeito à tributação dos juros decorrentes do atraso de clientes, anota-se que o IRPJ e a CSLL incidem sobre a aquisição de disponibilidade jurídica a teor, respectivamente, dos artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88.

A partir da análise de tal hipótese material de incidência, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência tributária sobre a remuneração de pessoas físicas, na medida que os juros, em tal hipótese, remuneram a demora na percepção da verba alimentar. Veja-se a ementa do julgado vinculante:

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.

1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.

2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.

3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua família.

4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.

5. Recurso extraordinário não provido.

(Tema 808 - STF, Tribunal Pleno, RE 855091, j. 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

A partir da orientação firmada pela Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento acerca da questão, tendo firmado a seguinte orientação, em sede de repetitivo:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. ANÁLISE DA INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO RE N. 855.091 - RS (TEMA N. 808 - RG). PRESERVAÇÃO DE PARTE DAS TESES JULGADAS NO RESP. N. 1.089.720 - RS E NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 - RS. PRESERVAÇÃO DA TOTALIDADE DA TESE JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.138.695 - SC. INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. CASO CONCRETO DE JUROS DE MORA DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS EM ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.

1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da Lei n. 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja, rendimentos do trabalho assalariado (remunerações advindas de exercício de empregos, cargos ou funções). Fixou-se então a seguinte tese: Tema n. 808 da Repercussão Geral: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".

3. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no Tema n. 808 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, exsurgem as seguintes teses, no que concerne ao objeto deste repetitivo:

3.1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;

3.2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS;

3.3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.

4. Registre-se que a 1a (3.1.) tese é mera reafirmação de repetitivos anteriores, a 2a (3.2.) tese é decorrente daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal e a 3a (3.3.) tese é a elevação a repetitivo de tese já adotada pela Primeira Seção. Já o que seria a 4a tese (3.4.) foi suprimida por versar sobre tema estranho a este repetitivo (imposto de renda devido por pessoas jurídicas), além do que também está firmada em outro repetitivo, o REsp. n.o 1.138.695 - SC (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013).

5. No caso concreto, as verbas em discussão (juros de mora) decorrem do pagamento a pessoa física de verbas previdenciárias sabidamente remuneratórias e que possuem natureza alimentar (pensão por morte concedida pelo INSS, art. 16, inciso, XI, da Lei n. 4.506/64), enquadrando-se na situação descrita no RE n. 855.091 - RS (Tema n. 808), julgado pelo Supremo Tribunal Federal (a segunda tese apresentada acima). Desta forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(Tema 878 - REsp n. 1.470.443/PR, 1a Seção, j. 25/8/2021, DJe de 15/10/2021, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Ou seja: consoante a atual orientação vinculante das Cortes Superiores, regra geral, os juros moratórios possuem natureza remuneratória e estão sujeitos a incidência de IRPJ e CSLL. De forma excepcional, nas hipóteses de incidência sobre verba indenizatória ou ainda verba alimentar, a hipótese é de não incidência. (ID 333421530 - Pág. 2/5)

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Importante consignar que as embargantes não trouxeram qualquer fundamentação nova, para além daquelas consideradas, de maneira específica e fundamentada, por ocasião da prolação do v. Acórdão.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que : “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO - IRPJ CSLL - REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, INCLUSIVE A TAXA SELIC, SOBRE PAGAMENTOS EM ATRASO POR CLIENTES DO CONTRIBUINTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se omissão: (a) quanto à alegação de impossibilidade de aplicação do Recurso Especial no 1.138.695/SC no caso concreto, com o intuito de afastar o fundamento do v. acórdão segundo o qual os juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento de parcelas devidas a pessoas jurídicas incidem sobre a própria remuneração decorrente da atividade empresária; (b) quanto à alegação da natureza indenizatória dos juros de mora. Também se utilizam do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de Declaração das impetrantes rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão